Tribunal: TJSP
Processo: 1003071-52.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DEMOLITÓRIO - ESBULHO POSSESSÓRIO – CARACTERIZAÇÃO - CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Considerando a ocupação indevida pelo requerido de área pertencente à parte autora, segundo os documentos comprobatórios apresentados, configurado o esbulho

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DEMOLITÓRIO - ESBULHO POSSESSÓRIO – CARACTERIZAÇÃO - CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Considerando a ocupação indevida pelo requerido de área pertencente à parte autora, segundo os documentos comprobatórios apresentados, configurado o esbulho possessório, aliado ao fato de se encontrarem presentes construções realizadas indevidamente pelo réu, causando degradação ambiental, era de rigor a procedência da reintegração pleiteada, com a demolição das edificações e consequente reparação do meio ambiente.